Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014254-80.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1015573-77.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: MONICA CARDOSO DA SILVEIRA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Primavera do Leste-MT, em face da decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer no 1015573-77.2020.8.11.0002, trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por Monica Cardoso da Silveira, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste, deferiu a medida liminar para que os requeridos, forneçam a entrega dos medicamentos Drabafenibe (Tanfilar) 75mg e Trametinibe (Mekinist) 2mg, diante do diagnóstico da autora de melanoma maligno da pele (CID C43).
Inconformado o Município de Primavera do Leste sustenta, que o tratamento medico solicitado é de alta complexidade, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, no sentido da não aplicação de qualquer sanção ou eventuais bloqueios. Devendo limitar os bloqueios de verbas públicas apenas nas contas do Estado do Mato Grosso, tendo em vista que os medicamentos são de alto custo, ou seja, responsabilidade do Estado, e no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão em razão da relevante fundamentação acima exposta.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
Narram os autos originários que a autora Monica Cardoso da Silveira, com 48 (quarenta e oito) anos de idade na época da propositura da ação, diagnosticada com melanoma maligno da pele (CID 10 C43), necessitando de tratamento quimioterápico com as medicações, Drabafenibe (Tanfilar) 75mg, na quantia de dois comprimidos ao dia, e Trametinibe (mekinist) 2mg na quantia de um comprimido diário.
Restou demonstrado nos autos, de forma inequivoca, a imprescindibilidade do medicamento prescrito, consoante se extrai de laudo médico anexo, subscrito pela Dra. Cristina G. Inocêncio, Oncologia Clinica CRM/MT 2869; “Solicito urgência no tratamento porque o maior beneficio deste se dá quando seu inicio ocorre de 3 a 6 semanas após a QT.”, ID 49264956.
O fato de determinado fármaco, exame, procedimento não constar das listagens do SUS não implica na isenção do Poder Público de custear o tratamento.
Ademais, a alegação de que se trata de tratamento pleiteado de alta complexidade, sendo parte legítima do Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência, não prosperam.
Isto porque, restou, no caso, comprovada a real necessidade do tratamento médico, conforme prescrição médica, para o tratamento da autora, presumindo-se, assim, que este é o que melhor atende às suas necessidades.
Desta feita, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, deve prevalecer o direito constitucional, à saúde.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da autora está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município de Primavera do Leste-MT, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora